Tribunal: TJES
Processo: 5004330-89.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004330-89.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO DE SOUZA PAIM
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004330-89.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
ALESSANDRO DE SOUZA PAIM.

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO SA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO POR MEIO ELETRÔNICO (INTERNET/SHOPCREDIT). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E VULNERABILIDADE TECNOLÓGICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVOU A LICITUDE DA OPERAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE RASTREABILIDADE DE ACESSO, LOG DE CONTRATAÇÃO COM ESPECIFICAÇÃO DE DADOS, ALÉM DE COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REGULARIDADE DA AVENÇA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora insurge-se contra descontos decorrentes de dois empréstimos pessoais realizados em sua conta bancária. Sustenta, em síntese, que é pessoa simples, de baixa escolaridade, sem familiaridade com meios digitais e que jamais anuiu com tais transações. Afirma que os valores foram depositados em sua conta sem solicitação e manifestou interesse em devolvê-los, requerendo a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a instituição financeira logrou êxito em desconstituir as alegações da exordial, comprovando a regularidade das operações mediante a juntada do detalhamento da contratação eletrônica (rastreabilidade de acesso via central de atendimento, indicação do canal utilizado e log de contratação) bem como do extrato demonstrando o efetivo crédito dos valores na conta bancária do requerente.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora pleiteando a reforma integral da sentença. Repisa os argumentos de vulnerabilidade técnica, analfabetismo funcional e ausência de consentimento eletrônico válido, aduzindo que o mero crédito sem utilização não convalida o negócio. Clama pela aplicação da inversão do ônus da prova e condenação do banco à devolução e ao pagamento de verba indenizatória extrapatrimonial.

4. O recurso não merece provimento. Embora a relação jurídica controvertida enquadre-se como de consumo, sujeita às diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova não dispensa o litigante de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito, tampouco retira do fornecedor a possibilidade de produzir contraprova robusta.

5. No caso vertente, a instituição financeira desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório. Os documentos coligidos aos autos evidenciam o histórico detalhado do acesso, às condições financeiras ajustadas, o canal virtual empregado (Internet/Shopcredit) e o log de operações correspondente à contratação por senha pessoal/biometria. Tais elementos, dotados de segurança cronológica e sistêmica, atestam a validade da manifestação de vontade, alinhando-se aos ditames do art. 107 do Código Civil.

6. Ademais, restou incontroverso o depósito integral dos fundos na conta corrente do autor. A alegação defensiva de que o requerente tencionava devolver o montante não elide a constatação de que a avença foi devidamente aperfeiçoada no âmbito virtual do aplicativo bancário de uso estrito e exclusivo. A contratação efetuada por meio eletrônico via terminais ou aplicativos, com inserção de credenciais pessoais, presume-se legítima e afasta o dever reparatório na ausência de demonstração cabal de fraude perpetrada por terceiro ou vício estrutural nos sistemas de segurança da instituição. Desse modo, evidenciada a legalidade do vínculo contratual e a regularidade dos descontos, resta obstada a declaração de inexistência do débito, bem como as pretensões de restituição pecuniária e indenização por danos morais.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser a parte recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)